Tribunal: STF
Processo: ARE 1428284
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO E POSTERIOR PERDIMENTO DECRETADOS SOBRE BENS REGISTRADOS EM NOME DO CONDENADO E DE SUA ESPOSA. ANTERIORIDADE DA AQUISIÇÃO DOS BENS EM RELAÇÃO ÀS INVESTIGAÇÕES. IRRELEVÂNCIA. ARTIGO 91, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. SEQUESTRO E POSTERIOR PERDIMENTO POR EQUIVALÊNCIA. DIREITO À MEAÇÃO RECONHECIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE TOCANTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença proferida pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela ora apelante. 



    2. O perdimento foi decretado pelo Juízo Federal da 5ª Vara Criminal de São Paulo/SP nos autos da ação penal nº 0012833-24.2014.4.03.6181, na qual foi condenado seu marido, ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA, por fatos delitivos relacionados à atuação de organização criminosa, baseada em São Paulo/SP, ao menos no período de 2013 a 2017, dedicada ao contrabando de cigarros do Paraguai, entre outros crimes, consoante apurado no bojo da denominada “Operação Revanche”. 



    3. A Lei 12.694/2012 inseriu o § 1º ao art. 91, tendo por objetivo contornar a ocultação de bens e valores auferidos pelo crime, seja no Brasil ou no exterior. A partir de sua edição, passou a ser possível a tomada de bens de origem lícita como forma de compensar o patrimônio ilícito desviado. Além disso, para que haja êxito em referida providência, acrescentou o §2º, permitindo o decreto de medidas assecuratórias sobre bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda - ainda que não se caracterizem como produto ou proveito do crime – desde que esses não sejam encontrados ou se localizem no exterior. 



    4. Nesse contexto, infere-se a plena possibilidade de que constrição destinada a fazer frente à obrigação de perda, em favor da União Federal, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso recaia sobre patrimônio até mesmo preexistente ao marco temporal tido como de perpetração da infração penal. 



    5. Tampouco há qualquer ilegalidade no decreto de sequestro e no posterior perdimento sobre os imóveis registrados em nome da embargante, pois foram adquiridos durante seu casamento com Roberto Eleutério, sob o regime de comunhão universal de bens. 



    6. No que diz respeito ao direito de meação, verifico que este foi reconhecido na sentença impugnada. Tal direito abrange também os depósitos dos valores referentes ao pagamento dos alugueis, o que não foi excepcionado pelo juízo a quo. Assim, entendo que não se vislumbra interesse recursal neste pedido, pelo que deixo de conhecê-lo. 



    7. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, negado provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, no mérito, a parte recorrente aponta violação ao artigo 5º, XXII, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que “os imóveis da Recorrente sequer poderiam ter sido sequestrados, que dirá perdidos em favor da União, vez que, como já dito, além de serem de propriedade de pessoa estranha ao processo, não há nos autos qualquer prova ou indício veemente que comprove que o dinheiro empregado para a aquisição dos imóveis, à época, tenha sido oriundo de qualquer tipo de prática ilegal, que dirá da que está sendo investigada”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que o recurso interposto não apresentou preliminar de repercussão geral. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de repercussão geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente